Tribunal: TJDFT
Processo: 0736040-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. FORMA. PREGÃO ELETRÔNICO. ENTIDADE LICITANTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA LOCAL - CAESB. CONCORRENTE. INABILITAÇÃO. FUNDAMENTO. EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO DA LICITANTE APENADA COM SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR. PENALIDADE APLICADA POR EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NA LEI 13.303/2016. ABRANGÊNCIA DO IMPEDIMENTO. SÓCIO QUE CONSTITUI QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA SUSPENSA, IMPEDIDA OU DECLARADA INIDÔNEA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (LEI n. 13.303/2016, ART. 38, III a VIII). EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA CONCORRENTE. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA PELA IDENTIDADE DE SÓCIA. EMPRESA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. EXTENSÃO À SOCIEDADE CONCORRENTE. PRINCÍPIOS DA MORALIDDE E EFICIÊNCIA. OBSERVÂNCIA. RESGUARDO DO INTERESSE PÚBLICO. AÇÃO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liminar na ação de segurança tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptos a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (Lei no 12.016/09, art. 7o, III)
2. De conformidade com a previsão contida no artigo 38, inciso III da Lei 13.303/2016, estará impedido de participar de licitação ou contratar com o poder público, dentre outras hipóteses, qualquer sócio, administrador ou não, tendo ou não exercido atos de gestão por ocasião dos fatos que ensejaram a punição, de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, disposição que se aplica, outrossim, à pessoa jurídica declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção
3. Aferido que a pessoa jurídica que ostenta identidade de sócia com a empresa concorrente em licitação pública, denunciando que integram ambas um mesmo grupo econômico, encontra-se impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública Indireta, a previsão editalícia a determinar a exclusão do certame da empresa sob essa realidade não desvela qualquer ilegalidade, afinando-se, em verdade, à moralidade e eficiência que devem nortear a atuação estatal, máxime em ambiente de contratações públicas, em que há inolvidável necessidade de se resguardar o interesse público defronte situação em que o contratante – ou empresa integrante do mesmo grupo econômico – tenha sido penalizado com o impedimento de participar de certames ou declarado inidôneo a esse desiderato.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.